Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Atenuante genérica. Vícios. Inexistência.
1 - A incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP depende da prova da restituição voluntária dos bens subtraídos ou receptados das vítimas, pena de se privilegiar a impunidade.
2 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
3 - Embargos não providos.